Tribunal: STF
Processo: HC 126202
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-06-30
Data de publicação: 2015-06-30

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. FRAÇÃO PROPORCIONAL E ADEQUADA. 



    1. Inviável reputar negativo o vetor do art. 59 do Código Penal com fundamento exclusivo nos elementos constitutivos e descritivos do crime. Desse modo, impõe-se o decotamento da avaliação negativa da circunstância judicial da culpabilidade, porquanto a indicada potencial consciência da ilicitude e exigência de conduta diversa constituem pressupostos da culpabilidade como elemento do crime. 



    2. De outro lado, constata-se exatidão no sopeso da circunstância negativa da consequência do crime. Isso porque a menção – para além dos prejuízos ínsitos à figura típica – da repercussão negativa da ação criminosa à empresa, como o arrombamento das portas, a danificação do circuito interno de alarme e do cofre da agência, constitui motivação adequada e suficiente a justificar a elevação da pena-base.



    3. O decréscimo implementado em decorrência do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não revela arbitrariedade, ilegalidade ou desproporção a ensejar modificação pela presente ação. Representa, por certo, a convicção do magistrado extraída das peculiaridades do caso. 



    4. Habeas corpus parcialmente concedido.